Tribunal: TJMT
Processo: 0002723-44.2009.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002723-44.2009.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MECOL - MATERIAIS ELETRICOS, ELETRIFICACAO RURAL E URBANA, MONTAGEM E AUTOMACAO ELETRO-INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 05.105.084/0001-41 (APELANTE), SALES MISSIO - CPF: 580.993.870-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), LAURA TIBIRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.011-08 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - ART. 1.007, §4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MECOL – Materiais elétricos, eletrificação rural e urbana, montagem e automação eletroindustrial – EPP
, da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Campo Novo do Parecis, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais que julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega que houve relação contratual para realização dos serviços sobre os quais pretende receber o pagamento, quais sejam, remoção, construção e realocação de redes de distribuição de energia elétrica de 13,8 KV e 34,5 KV no Município de Campo Novo do Parecis – MT.

Concluiu a sentença que a parte autora, ora apelada não trouxe aos autos documentos que comprovassem, muito menos solicitação que demonstrasse que haveria ocorrido licitação que autorizassem a realização dos serviços, ou qualquer nota de empenho a amparar sua pretensão.

Vem a apelante e sustenta que os serviços executados foram autorizados pelo Município, e, portanto, que a sentença deve ser reformada, a fim de condenar o Município a realizar os pagamentos.

Em contrarrazões (Id n. 84742034), a parte apelada refuta as alegações e pede o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante interpôs o recurso, sem o devido preparo, conforme consta da certidão no Id n. 85056457. Devidamente intimado para comprovar o pagamento ou pagar em dobro (Id n. 132937687), não o fez, deixando o prazo transcorrer (Id n. 220429255).

Na manifestação que veio no Id n. 193218464, justificou que: “(...)
quando do recebimento do

processo,
na data de 04/12/2009, o então juiz de primeiro grau, determinou que o pagamento das custas fosse realizada ao final do processo, em conformidade com o id 43225455, de 10/11/2020
, que contam a referida decisão, estampada nas paginas 129 e 130 do antigo processo físico. 3.
Explica-se assim, o porquê do não pagamento do preparo quando da impetração do recurso de apelação
e a por ora, desnecessidade da juntada do mesmo
.” (destaquei).

Ocorre que, primeiro, qualquer decisão do Juiz de Primeiro Grau nos autos, sob a possibilidade de pagar custas ao final do processo, não inclui o preparo recursal automaticamente. Ademais, não consta nos autos o Id informado pelo apelante (43225455) ou a decisão por ele mencionada, ao menos para se analisar a extensão.

Certo é que o recurso subiu sem o devido preparo e esta falta foi certificada nos autos, além de ter sido o apelante devidamente intimado para fazê-lo, e não o fez.

Com efeito, o art. 1007, do CPC, estabelece que
“No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Verifica-­se, então, que o presente recurso deve ser julgado deserto, ante a ausência de comprovação da regularização do feito.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - LIMITAÇÃO DE JUROS - DECISÃO NOS MESMOS TERMOS DO PEDIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS -

POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA - ILEGALIDADE - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -
INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO NÃO CUMPRIMENTO - DESERÇÃO
- RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

Falta interesse recursal se a decisão não diverge do pedido do apelante. A revisão de cláusulas contratuais é cabível, especialmente quando verificado o abuso. É ilegal a cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora.
O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o pagamento.”

(Ap 121888/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - ART. 1.007, §4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4º do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
”
(N.U 0001645-33.2012.8.11.0010, Ap 141269/2016, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) (destaquei)

Isso posto, sem necessidade de maiores delongas, voto pelo

não conhecimento do recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024